Tribunal: STF
Processo: HC 111891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PORQUE COMETIDO EM COMPANHIA DE MENOR E POR CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE. ALEGAÇÕES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO DECISUM ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – As alegações constantes deste habeas corpus não foram objeto de apreciação pela Corte Superior, em razão do não provimento do agravo em recurso especial lá manejado. O Ministro Relator do STJ limitou-se a examinar os requisitos de recorribilidade e concluiu pela inexistência deles, sem, contudo, apreciar as questões suscitadas neste writ.



    II – Esse fato impede que esta Corte aprecie as matérias, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência outorgada no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.